Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Aos exequentes para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator